Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADAS. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DESDE ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE 20% DOS HONORÁRIOS EM PLANILHA DA INICIAL. CABIMENTO. OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pedido formulado na petição inicial "não é interpretado unicamente à luz do capítulo que lhe é destinado, sendo permitido ao julgador extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda" (STJ. AgRg no AREsp 484.257/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 31/03/2015). 1.1. No caso em exame, embora não conste a forma de recálculo do empréstimo e aumento do número de parcelas no capítulo “dos pedidos” da petição inicial, a parte autora, declinou o seu intento ao longo da fundamentação, o que é suficiente para o sentenciante acolhê-la. Preliminares de sentença ultra petita e inovação recursal afastadas.

2. Em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que, em regra, a incidência de juros e correção monetária retroage à data do vencimento.

3. Entretanto, este entendimento somente se justifica na hipótese em que a petição inicial não vem acompanhada de planilha atualizada do débito, já que, uma vez atualizados os valores devidos quando do ajuizamento da ação, como no presente caso, a nova aplicação destes reajustes acabaria por ensejar um inegável bis in idem. 3.1. Logo, com base no caso concreto, entendo ser cabível a atualização do débito já vencido a partir da data de sua última atualização, segundo planilha apresentada junto à inicial. 3.2. Com relação às parcelas que se vencerem no curso da demanda, como ainda não houve atualização de seus valores, devem incidir juros e correção monetária desde seu vencimento, além da multa estabelecida de 2% (dois por cento).

4. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo, no Estatuto Social, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor pelo pagamento dos honorários do advogado contratado para a cobrança das cotas condominiais em atraso, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual deverão ser revertidos.

5. Existindo, portanto, previsão expressa, no Estatuto da Parte Autora, de cobrança de honorários advocatícios diante da inadimplência do condômino, bem como que os valores de tais honorários convencionais de 20% (vinte por cento) constaram da planilha acostada a inicial, aliado ao fato de que o pleito foi julgado procedente para condenar a parte demanda em valor especificado na inicial, o qual já engloba tais honorários convencionais, mostra-se irrepreensível a condenação do Apelado ao pagamento da referida despesa, os quais não se confundem com os honorários sucumbenciais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.